Tribunal: TJDFT
Processo: 0753427-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753427-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS, SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS 82903433100 D E C I S Ã O Inicialmente, DETERMINO à Secretaria da 5a Turma Cível para que proceda correção de cadastramento para fazer constar como agravante o BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A conforme indicação da petição de ID. 54485802 e consulta ao processo de origem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A, em face de decisão (ID. 179362609) proferida nos autos de execução título extrajudicial, movido em face de SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos. O credor agravante sustenta, em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça. Aduz que tal ferramenta é uma facilidade tecnológica que racionaliza o processo de execução e que não encontra limitações ou óbices legais. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o perigo de dano, ante a possibilidade de desfazimento do patrimônio pelo devedor. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER em desfavor da executada, ora agravada. Preparo nos Ids. 54485808 e 54487909. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de risco de dilapidação do patrimônio. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta, em virtude de ter sido citada nos autos de origem em ID 71647751. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora